Tribunal: TJBA
Processo: 8028658-14.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028658-14.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOILSON SEIXAS DAMASCENO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVÍL PÚBLICA (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS). INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA SENTENÇA PROLATADA NA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO COLETIVO. TEMA 887 DO STJ. QUESTÃO JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM MOMENTO PRETÉRITO, COISA JULGADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS POR PERITO JUDICICAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8028658-14.2022.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE JOILSON SEIXAS DAMASCENO
e como
AGRAVADO

BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora
,
em
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.